Tribunal: TJDFT
Processo: 0763657-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIQUIDAÇÃO POR PORTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 41.970,96 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), referentes aos descontos de empréstimo consignado em seu contracheque, nos meses de maio/2022 a outubro/2022.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de restituição de indébito com devolução em dobro. Narrou que, em maio de 2019, contratou empréstimo junto à requerida com parcelas mensais de R$ 6.995,16 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). Pontuou que firmou contrato com outra instituição financeira para portabilidade do referido mútuo e que em novembro de 2020 o débito com a instituição financeira requerida foi integralmente quitado. Ressaltou que mesmo após a quitação a recorrente se recusou a parar com os descontos em folha. Asseverou que tentou uma solução administrativa inúmeras vezes, mas não obteve êxito. Afirmou que ingressou com duas ações distintas referentes aos valores cobrados de maio/2021 a outubro/2021 e de novembro/21 a abril/22, ambas julgadas procedentes. Alertou que mesmo após as referidas ações, a recorrente continuou com os descontos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47880873). Contrarrazões apresentadas (ID 47880880).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na presença da coisa julgada, da ilegitimidade passiva da recorrente e do não cabimento da devolução dos valores pagos.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou a presença da coisa julgada. Pontuou que a recorrida já movimentou o judiciário por três vezes para tratar do mesmo tema, demonstrando a intenção de enriquecimento ilícito. Ressaltou que a portabilidade foi firmada entre a autora e outra instituição financeira, não tendo a recorrente qualquer ingerência sobre este vínculo. Asseverou que não agiu de maneira ilícita, tendo atuado dentro dos limites da boa-fé. Alertou que não houve fato capaz de macular a honra da autora e que não foi comprovada a cobrança indevida de parcelas. Aduziu que não houve comprovação da quitação do empréstimo consignado e que as cobranças se deram por erro do empregador da recorrida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais.
7. Sobre a preliminar de coisa julgada, embora as dívidas estejam vinculadas ao mesmo contrato, são de períodos diversos. Conforme se verifica na inicial, os limites de cada uma das lides estão explicados e não coincidem, não havendo o que se falar em coisa julgada.
8. Acerca da alegação de ilegitimidade passiva, a instituição financeira requerida, na qualidade de administradora do contrato de mútuo, possui legitimidade para figurar como parte no polo passivo no presente feito, com base na teoria da asserção, por seu envolvimento nos fatos descritos na inicial. Preliminar rejeitada.
9. Sobre o mérito da ação, conforme se verifica do extrato da dívida de ID 47880298, o mútuo foi liquidado em 25/11/2020. Contudo, conforme contracheques de ID 47880300, o valor continuou sendo descontado. Resta evidente a falha na prestação do serviço, devendo a recorrente ser responsabilizada objetivamente nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.